Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-02.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS - CPF: 991.475.211-04 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA E DEVIDAMENTE EXPRESSA NO CONTRATO – TAXA DENTRO

DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando expressamente previsto no contrato e se apresenta dentro da taxa.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001716-02.2024.8.11.0041

APELANTE: ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS

em razão de sentença proferida pelo juízo

da
1ª Vara Esp. em direito bancar de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato nº 1001716-02.2024.8.11.0041
,
proposta em face do

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 230366750) o apelante aduz:
a)

que em janeiro de 2021 contraiu empréstimo pessoal, na modalidade de não consignado com recursos livres, para o financiamento do valor de R$ 1.838,78 (um mil oitocentos e trinta e oito reais setenta e oito centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais); b) que em análise ao contrato nº 547693364, que prevê um percentual de 2,32% a.m. e 32,25% a.a. verifica-se que existe uma discrepância entre a taxa de juros praticadas pela ora Apelada na época da realização do empréstimo e do que determina a tabela do Banco Central; que

a CET deveria ser de 1,42% a.m e 18,43% a.a., ou seja, a Instituição financeira está cobrando um percentual a maior de 0,90% a.m e 10,80% a.a.; Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarado abusivo o contrato e recalculando o contrato para a taxa média Bacen em 1,42% a.m, devendo a Instituição Financeira restituir o valor pago a mais, corrigidos monetariamente.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id nº

230366755), alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A Instituição financeira alega que o recurso da parte autora não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que o apelante apresentou os

fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou em 11/11/2021 um contrato de empréstimo pessoal consignado, de n.º 547693364, no valor de R$ 1.838,78 para pagamento em 96 parcelas de R$ 50,00,

vencimento inicial em

20/01/2022 e vencimento final em

20/12/2029

(id nº 230366720)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular

julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 230366750) o apelante aduz:
a)

que em janeiro de 2021 contraiu empréstimo pessoal, na modalidade de não consignado com recursos livres, para o financiamento do valor de R$ 1.838,78 (um mil oitocentos e trinta e oito reais setenta e oito centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais); b) que em análise ao contrato nº 547693364, que prevê um percentual de 2,32% a.m. e 32,25% a.a. verifica-se que existe uma discrepância entre a taxa de juros praticadas pela ora Apelada na época da realização do empréstimo e do que determina a tabela do Banco Central; que

a CET deveria ser de 1,42% a.m e 18,43% a.a., ou seja, a Instituição financeira está cobrando um percentual a maior de 0,90% a.m e 10,80% a.a.; Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarado abusivo o contrato e recalculando o contrato para a taxa média Bacen em 1,42% a.m, devendo a Instituição Financeira restituir o valor pago a mais, corrigidos monetariamente.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

E conforme o acórdãos do Recuso Especial 1.036.818 e 1.061.50, a Ministra Nancy Andrighi esclarece o que seria abusivo, identificando que a taxa média pura e simplesmente não poderia ser considerada abusiva, pois em ser média, significa que na sua composição haverá taxas superiores e inferiores.

Por esta razão, o STJ fixou a orientação no sentido de que: i. a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa; ii. a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de
2,19

% ao mês
e a média praticada pelo mercado em novembro/2021 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi
1,42% ao mês
,
conforme

site https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-11-11.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira está dentro da taxa aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso, já que existe proximidade do percentual contratado com a média de mercado.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordados. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, deve ser mantida a taxa de juros pactuada.

E no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao mês de 2,19%, com custo efetivo mensal de 2,32%. Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% o valor atualizado da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024